Tribunal: TJPA
Processo: 0812843-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812843-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO REGINALDO SOARES LEITE

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL NO PLANTÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812843-02.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: JOÃO CIPRIANO DE ARAÚJO NETO

e

GUSTAVO CIPRIANO DE ARAÚJO.

PACIENTE: ANTÔNIO REGINALDO SOARES LEITE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 147,
CAPUT
DO CPB E DA LEI Nº 11.340/2006. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO REGINALDO SOARES LEITE, preso em flagrante delito no dia 24/12/2020, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
do CPB e da Lei nº 11.340/2006, no âmbito familiar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena.

Aduziram ainda que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência da audiência de custódia; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente seja posto em liberdade.

Inicialmente o presente
writ
foi impetrado em Regime de Plantão Judiciário. No dia 30/12/2020 a Magistrada Plantonista indeferiu o pedido de liminar e solicitou as informações processuais à autoridade inquinada coatora, que as prestou em 14/01/2021 e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4342236 - página 1). O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, em data recente de 07/01/2021, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Portanto, em harmonia ao parecer do Ministério Público, REVOGO a prisão preventiva do acusado ANTONIO REGINALDO SOARES LEITE, com fulcro no que dispõe o art. 316 do CPP, por entender não mais estarem presentes as causas ensejadoras para sua custódia cautelar, impondo as seguintes medidas cautelares diversas ao réu, quais sejam: I) NÃO PRATICAR QUALQUER OUTRO CRIME. II) NÃO ANDAR ARMADO, SEJA ARMA DE FOGO OU ARMA BRANCA, OU QUALQUER OUTROINSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DE OUTRA PESSOA.III) NÃO PRATICAR DESORDEM NA SOCIEDADE E NA SUA FAMÍLIA. IV) EVITAR DESENTENDIMENTOS COM FAMILIARES E ESTRANHOS, SUPRINDO ÀS NECESSIDADESDE SEUS DEPENDENTES E ASSUMINDO SUAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS.V) NÃO SE AUSENTAR DO SEU LOCAL DE DOMICÍLIO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS SEM PRÉVIAAUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO.VI) SEMPRE CONDUZIR A DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E EVENTUAISAUTORIZAÇÕES DE VIAGEM E DE PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO; VII) ATENDER COM RAPIDEZ E BOA VONTADE AS INTIMAÇÕES DE AUTORIDADES POLICIAIS OU JUDICIÁRIAS; Outrossim, entendo ser cabível a fixação cumulativa das medidas protetivas previstas nos arts. 22 da Lei nº11.340/2006:proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas que presenciaram o acontecimento, devendo ser observada a distância mínima de 300 (trezentos) metros; vedação de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar o local onde a vítima estude, trabalhe ou mantenha residência, ou ainda, frequente igreja, a fim de preservar sua integridade física e psicológica; CASO O NACIONAL DESCUMPRA QUAISQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, VISTA AO MINISTÉRIOPÚBLICO. DEVE O NACIONAL FICAR CIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER MEDIDASCAUTELARES PODERÁ DAR ENSEJO A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E O DESCUMPRIMENTODAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPORTARÁ NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).Nos termos da Resolução nº 346 do CNJ, determino o cumprimento do mandado referente a esta decisão no prazo de 48 horas. Aguarde-se a apresentação de resposta à acusação. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimentonº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO/OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021